Tribunal: TJSP
Processo: 2062121-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente presa em flagrante na posse de 13,35g de crack – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus pressupostos, segundo nova orientação do Col. STJ e a Recomendação do CNJ no 134/2022 – Quantidade não exagerada de droga – Não configurado o periculum

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente presa em flagrante na posse de 13,35g de crack – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus pressupostos, segundo nova orientação do Col. STJ e a Recomendação do CNJ no 134/2022 – Quantidade não exagerada de droga – Não configurado o periculum libertatis – Liberdade Provisória – Possibilidade - Imposição de medidas cautelares alternativas a serem impostas pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do art. 319, do CPP - Ordem concedida.